Tribunal: TJES
Processo: 5004915-40.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004915-40.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA CLAUDINA DA SILVA MUNRO
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Nesta data recebi memoriais do causídico da parte recorrente e, ao confrontar com o voto proferido pelo E. Relator, pude atentar que, embora já tivesse registrado voto no sistema acompanhando integralmente o voto condutor, o valor da indenização arbitrada pelo E. Relator está em discordância com os critérios por mim adotados em julgados proferidos.

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados, inclusive em primeiro grau.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 1920644).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PAULA CLAUDINA DA SILVA MUNRO
verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que apesar de realizar o pagamento do débito, a recorrida manteve seu nome negativado;
d)
que a recorrida deveria ter excluído seu nome do rol de inadimplentes;
e)
que as cobranças são indevidas;
f)
que faz jus a condenação por danos morais no valor de R$15.000,00, em razão das cobranças excessivas perpetradas pela recorrida por uma dívida já paga;
g)
que o
quantum
fixado a título de danos morais, pelo Juízo
a quo,
é irrisório e merece ser majorado para R$15.000,00;
h)
que a incidência dos juros de mora seja a partir do evento danoso ou, subsidiariamente, a partir da citação e a correção monetária desde a data do arbitramento.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos (ID. 1920577 e 1920642).

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus aos danos morais decorrentes das alegadas cobranças que aduz terem sido excessivas, bem como a majoração dos danos morais em razão da manutenção da negativação indevida.

Pois bem, restou devidamente comprovado nos autos que a recorrida manteve o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (ID. 1920581) mesmo após o pagamento da dívida/acordo (ID. 1920580), restando configurada não só a falha na prestação dos serviços, como o ato ilícito, apto a caracterizar o dano moral -
in re ipsa -
bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrente,devido a manutenção indevida do seu nome no rol de inadimplentes por um débito quitado via acordo com a recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para majorar a condenação por danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Lado outro, quanto a alegação de insistentes ligações de cobrança realizadas pela recorrida, de fato, os “
prints
” colacionados aos autos pela recorrente não são capazes de demonstrar que a origem das ligações adveio da recorrida, restando prejudicado a condenação por danos morais por tal motivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais). Quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ
) e atualizado com juros de 1% ao mês a partir da citação, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora parcialmente em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. DÉBITO. QUITAÇÃO. ACORDO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.